Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
S Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706106-81.2018.8.07.0018 RECORRENTES: PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: TATYANA KOVALEVA MODESTO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 8570486, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL TERRACAP e pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 24097831) conheceu do agravo para não conhecer do apelo especial. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 161, por ocasião do julgamento do RE 598.099. Ato contínuo, em decisão de ID 24233664, esta Corte de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a semelhança entre a tese recursal e o precedente acima mencionado, e, tendo em vista que, em suas razões recursais, a parte recorrente aborda outra tese que não foi objetivamente apreciada no paradigma, remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, para eventual exame da matéria. À ID 36266197, o Ministro Relator EDSON FACHIN proferiu a seguinte decisão: (...) Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 598.099, DJe 12.3.2010, de relatoria do Ministro Menezes Direito (Tema 161). Reproduzo a ementa desse julgado: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5o, inciso LXIX e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5. Repercussão Geral reconhecida. (RE 598099 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Rel. Min. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12-3-2010.” Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. (...) Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o.” A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 161 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. Em cumprimento à determinação supra, os autos foram remetidos ao Órgão julgador, que, em sede de rejulgamento (ID 41064558), manteve o entendimento anteriormente externado, que concedeu a segurança, e determinou a nomeação da candidata para o cargo pretendido. Diante de tal julgamento, a parte recorrente interpõe novo apelo extremo, refutando a aplicação da sistemática de repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, já houve a observância do rito dos repetitivos, restando pendente de análise a tese não abarcada pelo precedente. Dessa forma, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para eventual apreciação da pretensão deduzida pela parte recorrente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014